Tribunal: STF
Processo: RHC 53876
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-14
Data de publicação: 1975-11-14

Ementa:
-  "Habeas  corpus".  Estupro  e lesões corporais.  A ação penal é pública, pois o art. 103 afasta a  incidência  do  art.  225,
ambos do Código Penal. Ademais, a súmula 388 foi revogada, em  sessão de 16.10.75, pelo Plenário do STF. Recurso ordinário a  que  se  nega provimento.